Tribunal: TCU
Processo: 022.794/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Agência Nacional de Vigilância Sanitária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 986/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 8071/2022-TCU-Primeira Câmara , para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, para que conste o seguinte trecho: " Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:" 1. Processo TC- Processo 022.794/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliezer Antonio Nagem (XXX.012.777-XX); Eni Rissi Saldanha (XXX.034.890-XX); Maria do Perpetuo Socorro Fonseca Ledingham (XXX.886.374-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.